Tribunal: TJES
Processo: 5018860-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018860-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA FEDERAL PELA FISCALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado
nº 5018860-55.2025.8.08.0012

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Cível de Cariacica

Recorrente:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP

Recorrido:
ANGELA MARIA DOS SANTOS BARBOSA

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA FEDERAL PELA FISCALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (Id. 17780103). Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "
CONTRIB. CEBAP
", sem que tenha anuído com qualquer associação. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na validade dos descontos realizados em benefício previdenciário e na necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda, o que impacta diretamente na competência absoluta deste juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerne da controvérsia reside na legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário. Tais descontos, embora realizados por associações privadas, dependem intrinsecamente de convênio e operacionalização pelo INSS, que detém a responsabilidade pela manutenção e pagamento do benefício, bem como pela fiscalização das rubricas autorizadas.

4. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS.

5. A presença da autarquia federal é indispensável para a análise completa da matéria, pois ela é a responsável por autorizar ou coibir os descontos de terceiros em sua base de dados.

6. A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca a competência para a Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. A competência da Justiça Federal, em razão da pessoa (autarquia federal), é absoluta e inderrogável pela vontade das partes ou pela celeridade do rito.

7. Registra-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção destas ações exclusivamente em face de associações que, em muitos casos, não possuem patrimônio suficiente para satisfação do crédito, enquanto o Governo Federal e o INSS já estabeleceram canais administrativos ("Meu INSS") e acordos para mitigar prejuízos de descontos indevidos ocorridos entre 2020 e 2025.

8. Verificada a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual em razão da necessidade de inclusão de ente federal na lide, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto,
conhece-se do recurso para dar-lhe provimento
, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo em razão da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o INSS
, anulando a sentença recorrida
e julgando
extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

10. Sem condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante o provimento do recurso.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, pela recorrente.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito